Tribunal: STF
Processo: Rcl 58562
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de desistência formulado após proferida decisão negando seguimento à reclamação. Indeferimento da homologação.



    Vistos etc.



    Referente à Petição nº 29.296/2023.



    1. Por intermédio da mencionada petição, o reclamante, o Município de Feira de Santana, requer a desistência da presente reclamação.



    2. Verifico, entretanto, que em 24.3.2023 foi publicada decisão negando seguimento à reclamação.



    3. Nesse contexto, indefiro a homologação do pedido de desistência da reclamação, nos termos do art. 485, § 5º, do CPC/2015, porquanto formulado após proferida decisão nos presentes autos.



    4. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, com posterior arquivamento dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente